Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Alberto de Barros Lima Filho, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidades na Concorrência n.o 14/2019 promovida pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc-PE) para a contratação de serviços de engenharia destinados à construção de salas técnicas, quiosques, reservatório de captação de água e cobertura para quadra poliesportiva, sob o valor estimado de R$ 7.331.015,42.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Alberto de Barros Lima Filho, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 14/2019 promovida pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc-PE) para a contratação de serviços de engenharia destinados à construção de salas técnicas, quiosques, reservatório de captação de água e cobertura em quadra poliesportiva sob o valor estimado de R$ 7.331.015,42; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, dando, por prejudicado, o suscitado pedido de cautelar suspensiva; 9.2. promover o envio de ciência à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc-PE), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, nos futuros certames, abstenha-se de incorrer nas irregularidades ora identificadas neste processo sob as seguintes condições: 9.2.1. indevida desclassificação de propostas das licitantes optantes pelo regime tributário do Simples Nacional a partir da equivocada interpretação dada ao Acórdão 1784/2018-TCU-Plenário no sentido de as disposições sobre os benefícios tributários previstos na Lei Complementar n.o 123, de 2006, não serem necessariamente aplicadas às licitações promovidas por entidades do Sistema "S"; 9.2.2. ausência da diligência em prol da correção de erro formal nas propostas com salários de categoria profissional inferiores ao piso estabelecido nos acordos ou nas convenções coletivas de trabalho, em dissonância, assim, com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 719/2018-TCU-Plenário ; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora representante, para ciência, e à Administração Regional do Sesc no Estado de Pernambuco, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo da superveniente reabertura do presente feito a partir da posterior apresentação de novos elementos de convicção relevantes.